Tribunal: TJSP
Processo: 2028967-84.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito Autoral
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – DIREITO AUTORAL DE IMAGEM – DECISÃO QUE MAJORA A MULTA DIÁRIA PARA R$10.000,00 LIMITADA A R$100.000,00 E DETERMINA O CUMPRIMENTO DO QUANTO JÁ DETERMINADO SOB PENA DE CARACTERIZAR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ENSEJAR A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – INCONFORMISMO DA EXECUTADA – Alegação de que a multa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – DIREITO AUTORAL DE IMAGEM – DECISÃO QUE MAJORA A MULTA DIÁRIA PARA R$10.000,00 LIMITADA A R$100.000,00 E DETERMINA O CUMPRIMENTO DO QUANTO JÁ DETERMINADO SOB PENA DE CARACTERIZAR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ENSEJAR A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – INCONFORMISMO DA EXECUTADA – Alegação de que a multa imposta é excessiva e substancialmente maior do que qualquer indenização de danos morais, bem como, a medida de busca e apreensão só é cabível quando se tem certeza da existência do documento – Acolhimento parcial – Resistência reiterada da agravante em apresentar documentos já determinados na produção antecipada de provas – Possibilidade de majoração da multa – Artigo 399, II e parágrafo único do art. 400 do CPC – Busca e apreensão – Não cabimento – Medida extrema que não se justifica para o caso concreto – Art. 400, I do CPC – Decisão parcialmente reformada – DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.